Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática de dois crimes de furto, previstos no art. 155, §1o e art. 155, §§1o e 2o, ambos do Código Penal. O réu subtraiu bens da mesma vítima em duas ocasiões distintas, com intervalo inferior a vinte dias, sempre durante o período noturno, sendo detido em flagrante na segunda ocorrência. A defesa alega atipicidade da conduta com fundamento no princípio da insignificância e requer a absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material da conduta, ante a alegação de que o valor dos bens subtraídos é ínfimo e de reduzida lesão jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o agente demonstra habitualidade delitiva, circunstância que indica maior reprovabilidade e afasta a atipicidade material.
4. Nos crimes de furto, a prática reiterada contra a mesma vítima, em curto intervalo de tempo e no mesmo local, reforça o entendimento de que a conduta do réu não possui mínima ofensividade e demanda a intervenção penal.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reiteração delitiva, mesmo em relação a bens de pequeno valor, impede a aplicação do princípio da insignificância.
6. No caso em análise, além de a conduta delitiva ter sido praticada em período noturno, reduzindo a vigilância da vítima sobre seus bens, o réu possui histórico de reincidência e responde a outros processos criminais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da bagatela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habitualidade delitiva e a reiteração de furtos em curto espaço de tempo afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em relação a bens de pequeno valor. 2. A prática de furto em período noturno agrava a reprovabilidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §§1o e 2o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 119844 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 29/06/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 13/3/2023; AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023.